Tribunal: TJPA
Processo: 0013693-15.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013693-15.2016.8.14.0070

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIA MARIA DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APRESENTE PROVA DOCUMENTAL ACERCA DE CONTRATAÇÕES COM A CONSUMIDORA. VÁRIAS OPERAÇÕES. FATO EXTINTIVO APRESENTADO PELO BANCO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE AS ALEGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por
Banco do Estado do Pará S/A
contra a sentença proferida pelo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada por LUCIA MARIA DOS SANTOS LIMA julgou procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica de mútuo entre as partes e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Na origem, LUCIA MARIA DOS SANTOS LIMA ajuizou ação ordinária declaratória de inexistência de débito em face de Banco do Estado do Pará aduzindo que é servidora pública do Estado do Pará e cliente da instituição financeira.

Sustentou que realizou a contratação de operações de mútuo na modalidade consignado, tendo adimplido integralmente todas as contratações.

Alegou que não celebrou os contratos: nº 0110000024633011 (R$ 1.409,60 – vencimento 25/06/2016), nº 0380000505941020 (R$ 1.872,90 – vencimento 30/05/2016), nº 0110000024633010 (R$ 1.411,568 – vencimento 25/05/2016) e nº 0380000505941021 (R$ 2.206,82 – vencimento 30/06/2016).

Afirmou que em razão do suposto inadimplemento dos contratos, fora inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

Asseverou que sofreu dano moral em razão da inscrição.

Requereu a procedência da ação.

O requerido Banco do Estado do Pará apresentou contestação tempestiva em que defendeu a regularidade das contratações.

Apresentou documentos.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

ISSO POSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por LÚCIA MARIA DOS SANTOS LIMA, brasileira, professora - CPF nº 380.331.272-87, movido contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 04.913.711/0001-08, para o fim de:

01) DECLARAR inexistente(s) o(s) contrato(s) de empréstimo(s) consignado(s): i) nº 0110000024633011, no valor de R$ 1.409,60; ii) nº 0380000505941020, no valor de R$ 1.872,90; iii) nº 0110000024633010, no valor de R$ 1.411,56; e iv) nº 0380000505941021, no valor de R$ 2.206,82;

02) CONDENAR o réu a pagar a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, ou outro índice oficial que o substitua e acrescido de juros de um por cento ao mês (1% a.m.) com capitalização anual. Juros e correção com termo inicial na data desta decisão;

03) CONDENAR, pela sucumbência, o réu no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Banco do Estado do Pará interpôs apelação em que aduziu ter demonstrado de forma satisfatória a contratação.

Alegou que o contrato tem força obrigatória entre os contratantes.

Aduziu que não há que se falar em ato ilícito, na medida em que a inscrição da apelada nos cadastros de restrição ao crédito decorreu de inadimplemento contratual, em exercício regular de direito.

Defendeu o afastamento da condenação a reparação por danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado.

A apelada apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento da apelação, por violação do princípio da dialeticidade.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento recursal por violação do princípio da dialeticidade suscitada pelo Ministério Público, na medida em que a apelação ataca de forma satisfatória a sentença e o não conhecimento recursal por violação do princípio da dialeticidade deve ser utilizada de forma temperada.

Ante o exposto, conheço do recurso.

No mérito
, a respeito da natureza fraudulenta da contratação do mútuo, destaco que a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela consumidora, na medida em que não apresentou prova documental da relação jurídica.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

No caso em apreço, se destaca a prova documental apresentada acostada a contestação foram apresentados documentos referentes aos contratos objeto da lide.

Portanto, concluo que a instituição financeira apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido apresentar o fato extintivo do direito alegado pelo autor, ora apelado.

Sendo assim, considero que incorreu o Juízo de 1º grau em error in procedendo, na medida em que não intimou a parte autora para se manifestar sobre o fato extintivo do direito alegado, nos termos do art. 350 do CPC.

Neste contexto, cumpre cassar a sentença apelada, na medida em que a instituição financeira apresentou prova documental e não foi oportunizado ao autor acerca dela se manifestar.

Desta forma, o julgamento antecipado da lide se revela medida incompatível com as alegações das partes.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO PROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS ATRIBUÍDAS AO REQUERENTE NOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PROVAS PRODUZIDAS INSUFICIENTES À CORRETA SOLUÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (TJSP. APL 4004160-51.2013.8.26.0161. Orgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 28/10/2014. Julgamento: 28 de Outubro de 2014. Relator: Mary Grün)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE REJEITA OS PEDIDOS VENTILADOS NA EXORDIAL. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A APRECIAÇÃO DO PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL VAZADO PELO DEMANDANTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE SE AFIGURA IMPRESCINDÍVEL À CONSTATAÇÃO DA FALSIDADE DAS ASSINATURAS LANÇADAS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CUJA DÍVIDA RESULTOU NA INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA DELINEADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL COM A POSTERIOR PROLATAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. PRELIMINAR ALBERGADA E MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO (TJSC. AC 20140479442. Orgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Comercial. Julgamento: 28 de Julho de 2014. Relator: José Carlos Carstens Köhler)

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO DE REFINANCIAMENTO - FALSIDADE NA ASSINATURA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. A denúncia de que o contrato celebrado teve a assinatura do consumidor falsificada é motivo suficiente para que o magistrado determine a produção de prova pericial, posto não lhe ser dado, de ordinário, conhecimentos de ordem técnica necessários a solução do fato controverso. Recurso provido (TJMS. Apelação Cível: 0813915-22.2013.8.12.0001. Orgão Julgador: 5ª Câmara Cível. Publicação: 07/10/2014. Julgamento: 30 de Setembro de 2014. Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva).

Ante o exposto, de ofício, anulo a sentença apelada determinando a manifestação da parte autora acerca das alegações e documentos apresentados pela instituição financeira em contestação. Retornem os autos ao 1º Grau.

É como voto.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora.

Belém, 18/12/2023